Tribunal: TJBA
Processo: 8010772-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010772-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: THAIANA LESSA ESPIRITO SANTO e outros (2)

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDAS COMO DEPENDENTES DA GENITORA BENEFICIÁRIA. ART. 12, III, "b", DA LEI 9.656/98. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela CASSI contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a inclusão de recém-nascidas prematuras no plano de saúde da genitora e a cobertura integral de tratamento médico-hospitalar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, considerando as normas regulamentares de elegibilidade do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Os planos de saúde administrados por entidades de autogestão, embora não submetam ao CDC (Súmula 608/STJ), estão vinculados à Lei nº 9.656/1998, que impõe a inscrição de recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular ou de seu dependente, como dependente, com isenção de carência, desde que solicitada no prazo de 30 dias (art. 12, III, b).

4. A norma legal é de ordem pública, interesse social, e constitui parâmetro mínimo de proteção ao recém-nascido, que não pode ser afastado por disposições estatutárias ou contratuais, sob pena de violação à hierarquia normativa. Precedentes do STJ.

5. O legislador constitucional conferiu à criança e ao adolescente, enquanto sujeitos em especial condição de desenvolvimento, uma tutela reforçada, impondo à família, à sociedade e ao Estado — o que inclui as operadoras de planos de saúde — o dever de assegurar-lhes, com primazia, o direito à vida e à saúde. A negativa de inclusão de recém-nascido, cumpridos os requisitos legais, afronta diretamente esse mandamento constitucional.

6. A situação fática revela evidente perigo de dano grave e irreparável, pois as menores nasceram prematuramente, permanecendo em UTI neonatal com necessidade de cuidados contínuos e acompanhamento multiprofissional para monitoramento do desenvolvimento neuropsicomotor.

7. A ponderação entre os bens em conflito — de um lado, o direito fundamental à saúde e à vida das recém-nascidas; de outro, o interesse financeiro da entidade de autogestão — conduz, de forma inequívoca, à prevalência do primeiro, em observância ao princípio da prioridade absoluta da criança.

8. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência que determinou a inclusão das menores e a continuidade do tratamento médico-hospitalar.

IV. Dispositivo

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 227; CC/2002, arts. 421 e 422; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º, § 2º, e 12, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 25.04.2023; STJ, AREsp nº 2.851.772/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª T., j. 16.06.2025; STJ, REsp nº 1.902.421/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 31.03.2025; TJ-PR, AI nº 0024710-29.2024.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Licheski Klein, 8ª C. Cív., j. 20.08.2024; TJ-AL, AC nº 0700112-63.2018.8.02.0066, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, 3ª C. Cív., j. 25.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8010772-94.2025.8.05.0000
, sendo agravante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e agravadas
M. E. L. E. S. V., M. J. L. E. S. V.
, representadas por sua genitora,
THAIANA LESSA ESPIRITO SANTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça